Tribunal: TJPA
Processo: 0817282-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817282-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: A. C. M. D. S., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que determinou a realização de avaliação global e tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública ou, alternativamente, mediante custeio na rede privada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Alegações de violação de princípios do SUS, excesso na multa e impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a determinação judicial de realização de avaliação e tratamento ao menor é compatível com a responsabilidade solidária dos entes federados;
(ii) examinar a proporcionalidade e legalidade da multa diária arbitrada;
(iii) analisar a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito social e dever do Estado, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal, prevalecendo sobre questões orçamentárias e administrativas.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde, prevista no art. 11 do ECA e confirmada no Tema 793 do STF, permite a exigência da obrigação de qualquer ente, a critério do jurisdicionado.

5.

A multa diária é medida coercitiva prevista no art. 497 do CPC, proporcional e adequada ao caso, com limite máximo razoável, visando ao cumprimento da obrigação específica.

6.

O bloqueio de verbas públicas é excepcional, mas legítimo, quando destinado a assegurar o direito fundamental à saúde, conforme precedentes do STF e STJ.

7.

A decisão recorrida não atribuiu responsabilidade penal ou administrativa ao gestor público, limitando-se a medidas coercitivas contra o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federados no âmbito da saúde pública permite a exigência de obrigação diretamente de qualquer ente, sem prejuízo da descentralização prevista no SUS.

2.

A multa diária é instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de obrigações de fazer, desde que proporcional e limitada.

3.

O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional válida para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 100; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 8.080/90; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, RMS nº 17903/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.09.2004; TJRS, AI nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Rel. Rui Portanova, j. 19.12.2011.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento

interposto pelo
Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude de Icoaraci, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
(proc. nº 0804950-94.2024.8.14.0201), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
nos interesses do menor
A. C. M. D. S.

Narra o Agravante que a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual visa garantir tratamento especializado para uma criança diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida determinou que o Estado do Pará realizasse avaliação global e tratamento multidisciplinar na rede pública ou custeasse tais serviços na rede privada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, além de prever outras sanções em caso de descumprimento.

A decisão liminar foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Pelo exposto, firme na doutrina e na jurisprudência,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo MPE e com fundamento no
artigo 12, Caput, da Lei nº 7.347/85 c/c o artigo 213, § 1º, do ECA,
DETERMINO
ao réu
ESTADO DO PARÁ
que, no prazo improrrogável de
trinta (30) dias
, a contar de sua intimação/notificação, em dias úteis, promova o agendamento e a realização avaliação global e atendimento/tratamento multidisciplinar com profissionais de psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia de integração social e fonoaudiologia para a criança
A C M de S
, na rede pública estadual ou custeie na rede privada desta Capital o que for preciso para o bom cumprimento da ordem.

Fica o MUNICÍPIO DE BELÉM ciente de que, se necessário, poderá ser compelido ao cumprimento desta ordem, já que também é solidariamente responsável.

Com fulcro no artigo 11 da Lei nº 7.347/85 e § 2º do artigo 213 do ECA,
fixo
, desde logo, para o caso de descumprimento desta ordem, a
multa diária
no valor de
R$ 1.000,00
(hum mil reais) até o limite de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas que poderão ainda serem efetivadas por este Juízo, se necessário forem, tal como o bloqueio/sequestro do valor necessário para efetivação da liminar, facultando aos réus, para fins do artigo 10 do CPC, a manifestação sobre isto, no prazo da contestação.

Da mesma forma e no mesmo prazo, sobre a hipótese de descumprimento, deverão, ainda, apresentar manifestação quanto à possibilidade do reconhecimento de
ato atentatório à dignidade da Justiça
(art. 77, inciso IV e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, §5º e 6º do CPC), ficando também advertidos para a hipótese de
litigância de má-fé
(artigo 80, IV, CPC) e sobre a prática de ato de improbidade administrativa.
(...)”

O Estado do Pará sustenta que o Município de Belém possui gestão plena em saúde e, portanto, é o responsável por fornecer o tratamento requerido, uma vez que recebe repasses federais e estaduais para custeio de procedimentos de média e alta complexidade.

Alega que a decisão viola os princípios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que estabelece a repartição de competências entre os entes federados.

Argumenta que a determinação imposta ao Estado fere a lógica orçamentária e pode acarretar enriquecimento ilícito do ente municipal, além de violar os princípios da economicidade e da organização orçamentária da administração pública.

Em sua segunda alegação, o recorrente sustenta que não há direito subjetivo imediato para o atendimento solicitado, pois o artigo 196 da Constituição Federal condiciona o direito à saúde às políticas públicas existentes, que visam ao acesso universal e igualitário.

Afirma que o atendimento de demandas individuais sem observância de critérios pré-estabelecidos fere o princípio da igualdade e compromete a execução das políticas de saúde de forma global, conforme previsto na Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080/90). Assim, o recurso defende a necessidade de organização administrativa e orçamentária, evitando que a canalização de recursos para casos individuais prejudique o atendimento coletivo.

O agravante também invoca decisão recente do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados, mas ressalta que a execução deve observar as regras de repartição de competências.

Sustenta que sua participação é apenas supletiva e condicionada à ausência de atendimento pelo município, não sendo possível imputar-lhe a obrigação principal de custear o tratamento neste caso específico, uma vez que o Município de Belém possui os recursos necessários e a gestão plena do serviço de saúde.

Outro ponto destacado pelo Estado do Pará é a desproporcionalidade da multa diária imposta, que seria excessiva e desprovida de razoabilidade. O recorrente argumenta que as astreintes devem ser fixadas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não penalizar excessivamente o ente público, evitando, assim, o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Também destaca a ilegalidade da determinação de bloqueio de verbas públicas como forma de assegurar o cumprimento da decisão, afirmando que tal medida é excepcional e só deve ser adotada em casos de descumprimento reiterado e comprovado.

Defende que o bloqueio de verbas fere o artigo 100 da Constituição Federal, que prevê o pagamento de débitos da Fazenda Pública por meio de precatórios, salvo em situações excepcionais expressamente previstas na Constituição. No caso dos autos, o agravante sustenta que não há comprovação de desídia por parte do Estado, motivo pelo qual o bloqueio de recursos públicos seria indevido.

Por fim, o agravante alega que a imposição de multa pessoal ao gestor público em caso de descumprimento é descabida, visto que o agente público não é parte na lide e, portanto, não pode ser responsabilizado de forma direta.

Argumenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a ordem judicial por agente público não configura crime de desobediência, já que o agente atua no exercício de função pública e não na qualidade de particular. Assim, a imposição de sanções pessoais ao gestor contraria o ordenamento jurídico e os princípios da responsabilidade administrativa.

Ao final, o Estado do Pará requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, bem como a sua reforma, com o afastamento das obrigações impostas ao agravante e das medidas coercitivas determinadas na decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 22878621,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas no que tange à impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público (id. 23023607).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do Parquet de 1º grau (id. 23076339).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo singular que determinou ao Estado do Pará, que no prazo improrrogável de 30 dias, promovesse o agendamento e a realização de avaliação global e atendimento/tratamento multidisciplinar em favor da criança A.C.M. de S., sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, até o limite de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Como já explanado na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde encontra-se em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7° -
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

E, especificamente, quanto à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, este não deixa dúvidas:

Art. 11
- É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -

Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

No mesmo sentido, também, há precedentes:

ECA. SAÚDE. SUBSTÂNCIA ESPECIAL. Menor recém-nascida e prematura, com baixo peso, que comprovadamente necessita, e com urgência, de FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL, para fins de complementação alimentar. Hipótese em que a concessão da substância representa garantia e atendimento ao direito fundamental à saúde. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontre na lista de outro ente, ou tenha custo elevado. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível, e não caracteriza ofensa a eventuais restrições orçamentárias
. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/12/2011)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. Bloqueio de valores.
A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de valores para o fim de garantir que os entes federados cumpram o direito fundamental à saúde.
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70042692905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2011).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do menor à
avaliação global e tratamento multidisciplinar com profissionais de psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia de integração social e fonoaudiologia, em razão de ser portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista.
Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente. Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao menor interessado que necessita realizar a avaliação global e tratamento multidisciplinar com profissionais de áreas diversas.

No que tange a alegação de excesso no valor da multa e de impossibilidade de bloqueio judicial de verba pública, estas não merecem prosperar, senão vejamos.

A matéria discutida já se encontra sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de
fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. O mesmo se aplica a possibilidade de bloqueio de verbas.

No que tange ao valor diário da multa arbitrada pelo magistrado singular, entendo que o valor se mostra proporcional a sua finalidade.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
estabeleceu o valor diário da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que considero adequado e proporcional ao caso em tela.

Com relação a impossibilidade de
responsabilização do agente público por crime de desobediência, cabe-nos ressaltar que a decisão a quo ora atacada não chegou a imputar qualquer sanção de natureza pessoal aos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, limitando-se em estabelecer multa diária para o caso de descumprimento da ordem, com limite de incidência. O Juízo singular apenas destacou que outras medidas coercitivas poderiam vir a ser efetivadas, caso a obrigação fosse descumprida.

Nessa esteira, a decisão
a quo
merece ser mantida em todos os seus termos
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025